Tribunal: TJDFT
Processo: 0741422-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741422-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA ANDANTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, MICHELLE DE BONIS ALMEIDA SIMOES, DIVAL PIRES SCHMIDT FILHO, MABEL DE BONIS ALMEIDA SIMOES APELADO: NAURIA CRIVARO LOBO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 25844907. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator